Tribunal: STF
Processo: SS 4254
Classe: SS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-08-18
Data de publicação: 2010-08-18

Ementa:
EMENTAS: 1. MANDADO DE SEGURANÇA. Execução provisória. 
   Inadmissibilidade. Servidor público. Teto de remuneração. Limite à 
   indenização de vantagem pessoal. Aplicação de redutor salarial. 
   Suspensão de segurança deferida. Agravo regimental improvido. 
   Aplicação do § 2º do art. 7º, c/c o § 3º do art. 14 da Lei nº 
   12.016/2009. Não se admite, antes do trânsito em julgado, execução 
   de decisões concessivas de segurança que impliquem reclassificação, 
   equiparação, concessão de aumento, extensão de vantagens ou 
   pagamento de qualquer natureza a servidor público.


2. RECURSO. 
   Agravo regimental. Inexistência de correlação entre suas razões e a 
   decisão impugnada. Deficiência na fundamentação. Não conhecimento. 
   Súmula 284. Há fundamentação deficiente, que torna inadmissível o 
   recurso, quando não existe correlação entre as razões recursais e os
   fundamentos da decisão recorrida.